Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-17.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O § 3° do art. 99 do Código de Processo Civil garante a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que somente pode ser afastada com base em elementos concretos que afastem a condição de hipossuficiência econômica.
4. É possível tomar como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/2015, que considera hipossuficiente aquele que auferir rendafamiliar brutanão superior a 5 salários mínimos (art. 1o, § 1o).
5. Os documentos coligidos ao feito, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), corroboram a impossibilidade de a recorrente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para conceder à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.